Tribunal: TJDFT
Processo: 0751968-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MAJORAÇÃO DO TETO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal.
2. A agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, postulando a expedição de RPV no limite de 20 salários mínimos, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, argumentando sua constitucionalidade e aplicação imediata, inclusive para situações anteriores à vigência da lei.
3. Tutela recursal deferida em decisão monocrática para expedição da RPV conforme pleiteado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o limite para expedição de RPV para 20 salários mínimos, inclusive em execuções iniciadas antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, admite agravo de instrumento para impugnar decisões em fase de cumprimento de sentença.
6. O Supremo Tribunal Federal, em recentes precedentes, considerou constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020 e determinou sua aplicação imediata, distinguindo-a do Tema 792 da Repercussão Geral, que trata de situações de redução de teto para expedição de RPVs.
7. A ampliação do teto para 20 salários mínimos não gera insegurança jurídica e se alinha ao princípio de concretização dos direitos fundamentais, afastando eventual direito adquirido da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único. Constituição Federal, art. 102, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin. STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques. STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça. TJDFT, Acórdão 1934137, Rel. Arnoldo Camanho de Assis.

(j)